Tribunal: TJES
Processo: 5001275-67.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001275-67.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REPRESENTANTE DO CEEJA DE LINHARES/ES e outros

APELADO: PEDRO DURAO SEIBERT

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. MATRÍCULA EM EJA POR MENOR DE 18 ANOS. TEMA 1.127 DO STJ. ILEGALIDADE DA ANTECIPAÇÃO COMO REGRA GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível e Remessa Necessária interpostas pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que concedeu a segurança para determinar a matrícula de estudante menor de 18 anos em curso de Educação de Jovens e Adultos (EJA), visando à conclusão antecipada do ensino médio para ingresso em curso superior de Agronomia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ordem judicial que autorizou a matrícula do menor no EJA deve ser mantida, considerando a tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.127 do STJ e a respectiva modulação de efeitos temporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A educação de jovens e adultos (EJA) destina-se a quem não teve acesso ao ensino na idade própria, sendo ilegal a utilização desse sistema por menor de 18 anos apenas para antecipar o ingresso no ensino superior, conforme arts. 37 e 38 da Lei nº 9.394/1996.

4. O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar a tese no Tema 1.127, estabeleceu a ilegalidade da prática, mas modulou os efeitos da decisão para resguardar as situações amparadas por decisões judiciais proferidas até a data da publicação do acórdão paradigma (13/06/2024).

5. A existência de liminar e sentença concessiva da segurança em datas anteriores ao marco temporal da modulação consolida a situação fática do estudante, devendo ser preservada em homenagem ao princípio da segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

7. É ilegal menor de 18 anos antecipar a conclusão de sua educação básica via EJA, contudo, devem ser mantidas as decisões judiciais autorizadoras proferidas até 13/06/2024, data da publicação do acórdão do Tema 1.127 do STJ, em razão da modulação de efeitos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, e julgar prejudicada a remessa necessaria, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de remessa necessária e de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Linhares, que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
PEDRO DURÃO SEIBERT
, assistido por seu genitor Márcio Fiorot Seibert, concedeu a segurança pleiteada, determinando que a autoridade coatora realize a matrícula do impetrante no curso de ensino de Jovens e Adultos (EJA) para realização dos exames supletivos visando à obtenção do certificado de conclusão do ensino médio, a fim de viabilizar seu ingresso no ensino superior (agronomia), para o qual obteve aprovação.

Pois bem.

Acerca da matéria,
no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.127, o Tribunal da Cidadania assentou precedente vinculante no sentido de que “
é ilegal menor de 18 anos
,
mesmo que emancipado ou com altas habilidades
,
antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos (CEJAs)
,
ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior
” (STJ, REsp n. 1.945.851/CE, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 22/5/2024, DJe de 13/6/2024).

Isso porque, em breve síntese, “a educação de jovens e adultos tem por finalidade viabilizar o acesso ao ensino a quem não teve possibilidade de ingresso na idade própria e recuperar o tempo perdido, e não antecipar a possibilidade de jovens com idade abaixo de 18 anos ingressarem em instituição de ensino superior”.

É o que se depreende, aliás, d
os arts. 37,
caput
, e 38, §1º, II, da Lei 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação),
in verbis
:

Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo da vida.

Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular.

§ 1º Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão:

I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos;

II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos.

Ocorre que, sem prejuízo do exposto, ao
modular os efeitos do dito Precedente firmado no julgamento do Tema nº 1.127, em nome da segurança jurídica,
o c. STJ decidiu
“
manter a consequência das decisões judiciais que autorizaram
menor de 18 anos que não tenha concluído a educação básica se submeter ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos proferidas até a data da publicação do acórdão”, ou seja, até
13/06/2024
.

Assim, considerando que o impetrante/apelado, desde
01/02/2024
, está amparado por liminar determinativa da admissão de sua matrícula no CEEJA (id.
14830435)
, que fora ratificada em sede de sentença proferida em
14/04/2024
,
sua situação jurídica resta protegida e resguardada, à luz do princípio da segurança jurídica e da proteção do interesse social
(art. 927, §3º, do CPC), pela modulação de efeitos estabelecida pela Corte de Cidadania.

Nesse mesmo sentido, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXAME SUPLETIVO. MENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS. TEMA N .º 1.127/STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO DESPROVIDO. 1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais nºs 1.945 .851/CE e 1.945.879/CE, paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema n.º 1 .127, fixou a seguinte tese: "É ilegal menor de 18 anos antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos - CEJAs, ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior." 2.
Considerando que a decisão liminar que permitiu a participação da Apelada no exame supletivo foi deferida em 22/02/2024 e que os exames foram realizados com sucesso em 04/03/2024, a hipótese dos autos está abrangida pela modulação dos efeitos, realizada no julgamento do Tema n.º 1 .127/STJ, que garante os efeitos das decisões proferidas até a data da publicação do respectivo acórdão (13/06/2024). 3. Recurso desprovido
. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50013774020248080014, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA. ARTIGO 927, III DO CPC. TEMA 1127 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1. A candidata não possuía, ao tempo da impetração e da matrícula, os requisitos exigidos no edital para ingresso no Curso Superior, nem preenchia os requisitos previstos nos artigos 37 e 38 da Lei 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), especialmente o critério etário . 2. Sucede, contudo, que, posteriormente ao julgamento colegiado operado houve a apreciação do tema 1127 pelo Superior Tribunal de Justiça, cujo posicionamento deverá ser observado por força do artigo 927, inciso III, do CPC. 3.
A orientação da Corte Cidadã quanto ao tema, embora coincida com a conclusão assentada no sentido da impossibilidade de menores de 18 anos, mesmo que emancipados ou com altas habilidades, anteciparem a conclusão de sua educação básica, ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior, sofreu modulação de efeitos que permite aplicar ao caso (liminar favorável à impetrante concedida em 09/2022 e confirmada em sentença proferida em 05/2023) a teoria do fato consumado
. 4. Recurso conhecido e provido.
Sentença concessiva da segurança confirmada em sede de remessa necessária
. (TJ-ES - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 50294887220228080024, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 2ª Câmara Cível)

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
. Prejudicada a remessa necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)